Tribunal: STF
Processo: AI 268857
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-02-20
Data de publicação: 2001-02-20

Ementa:
FISCALIZAÇÃO - LEI DELEGADA Nº 4/62 - RECEPÇÃO PELA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. A Lei Delegada nº 4/62 foi
recepcionada pela Constituição Federal de 1988, no que revela o
instrumento normativo como meio para reprimir o abuso do poder
econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da
concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros - § 4º do artigo 173
-, bem como quanto à atuação fiscalizadora do Estado - artigo 174,
ambos da Carta Política em vigor.